Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 870.947 DO STF. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 1.057 DO CPC/15. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ACOLHIDA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA.
1. No caso dos autos, a parte pretende a rescisão de acórdão transitado em julgado sob à égide do CPC/1973, que determinou a atualização da dívida exequenda por meio do índice oficial da poupança – TR, conforme previa o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
2. Considerando que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 30/03/2015, na vigência do CPC/73, aplicável ao caso a regra de direito intertemporal constante do artigo 1.057 do CPC/15, razão pela qual a ação rescisória deve observar os prazos previstos no diploma processual revogado. Precedentes.
3. In casu, verificado que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 30/03/2015 e que a ação rescisória somente foi ajuizada em setembro de 2020, decorreu o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 495 do CPC/73.
4. Prejudicial de decadência acolhida. Inicial indeferida. Ação rescisória extinta, com resolução de mérito.